Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E PREPARO RECURSAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Intimada a demonstrar a situação de hipossuficiência, a parte recorrente limitou-se a juntar a declaração de hipossuficiência (ID 25200545) e o certificado de condição de MEI (ID 25200546), emitido em 2017.
2. O microempreendedor individual pode auferir renda bruta anual até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), desde que não ultrapasse o limite mensal de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), conforme art. 18-A, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 123/06. Portanto, a renda do microempresário pode alcançar renda superior ao considerado para fins de concessão de gratuidade de justiça, especialmente quando atinge o patamar máximo mensal.
3. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal - RITRJE (artigo 71, I, e artigo 74, §3o), o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, não sendo possível a reabertura do prazo para que seja comprovado o seu recolhimento.
4. Já o artigo 115 do mesmo diploma dispõe que o pedido de gratuidade de justiça será formulado expressamente em grau de recurso, se comprovada a hipossuficiência.
5. Não comprovada a hipossuficiência e ausente o recolhimento das custas e/ou preparo recursal, a declaração de deserção é medida que se impõe, ante o não preenchimento dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso (art. 42, §1o da Lei 9.099/95 c/c art. 71, I e art. 74, §3o do RITRJE).
6. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.